Tribunal: TJPA
Processo: 0800670-54.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800670-54.2025.8.14.0069

APELANTE: MARIA ALICE LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CDC QUE NÃO DISPENSA A APRESENTAÇÃO DE PROVA MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maria Alice Lopes De Oliveira

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito diante da ausência de elementos mínimos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações de fraude em empréstimo consignado supostamente contratado junto ao Banco Bradesco Financiamentos S.A.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se os fundamentos apresentados no Agravo Interno são aptos a desconstituir a decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo por ausência de prova mínima acerca da alegada fraude bancária.

RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não trouxe elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

Embora o Código de Defesa do Consumidor admita a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa do consumidor, tal regra não dispensa a apresentação de prova mínima apta a demonstrar a plausibilidade das alegações.

No caso concreto, a agravante limitou-se a apresentar comprovantes de descontos previdenciários, sem juntar extratos bancários ou outros documentos capazes de demonstrar a inexistência de crédito ou a ausência de contratação, mesmo após determinação judicial para emenda da inicial.

A ausência desses elementos inviabiliza a análise do mérito da pretensão indenizatória, justificando a manutenção da sentença de extinção do processo e, por consequência, da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor da apresentação de elementos probatórios mínimos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Legislação:

- Código de Processo Civil, arts. 373;

- Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência:

- STJ, AgInt no AREsp 2.052.963/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 19/04/2023.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Maria Alice Lopes De Oliveira, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de elementos mínimos capazes de demonstrar a verossimilhança das alegações iniciais.

Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., sustentando a ocorrência de fraude em empréstimo consignado supostamente contratado em seu nome.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, determinou a emenda da inicial para que fossem juntados extratos bancários referentes ao período anterior e posterior à contratação questionada, com o objetivo de verificar eventual crédito do valor contratado, visto que o pedido principal girava em torno do não recebimento do valor declarado em contrato supostamente fraudulento.

Todavia, a autora deixou de cumprir integralmente a determinação judicial, motivo pelo qual o processo foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de elementos mínimos que indicassem a plausibilidade da alegação de fraude.

Irresignada, interpôs recurso de Apelação Cível, o qual foi analisado por este Relator em decisão monocrática, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, ocasião em que se concluiu pela manutenção da sentença, diante da ausência de prova mínima que demonstrasse a inexistência da contratação ou o não recebimento do valor supostamente fraudulento, ID
31849086
.

Contra essa decisão, a autora interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a exigência de extratos bancários configuraria imposição de prova negativa impossível e que a decisão agravada violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ID
32841570
.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, contudo, não merece prosperar.

O Agravo Interno constitui instrumento destinado à reapreciação, pelo órgão colegiado, de decisão monocrática proferida pelo relator, devendo a parte agravante demonstrar, de forma clara e objetiva, a existência de erro de julgamento ou fundamento capaz de infirmar a decisão impugnada.

No caso em exame, verifica-se que as razões apresentadas (ID
3284157)
pela agravante limitam-se, em grande medida, a reiterar argumentos já apreciados quando da análise do recurso de apelação, não trazendo qualquer elemento novo capaz de alterar a conclusão anteriormente adotada.

Acrescenta ainda que foi exigida prova diabólica, quando o juiz solicitou alguns extratos bancários da autora para que ela chancelasse a declaração de que nunca recebeu o valor de R$-10.287,03 (dez mil, duzentos e oitenta e sete reais e três centavos reais), oriundo do Banco, mediante empréstimo fraudulento.

Aduz no presente Agravo Interno que a decisão monocrática recorrida alegou necessidade de esgotamento das vias administrativas, quando em momento algum essa questão foi sequer mencionada na decisão.

A controvérsia central reside na alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado. A autora afirma que foi realizado empréstimo fraudulento em seu nome no valor de R$-10.287,03 (dez mil, duzentos e oitenta e sete reais e três centavos reais), iniciando o desconto em janeiro/2020, é de dizer, ao ser determinado pelo juízo a quo, que a autora juntasse aos autos extratos de alguns meses do período anterior e posterior ao mês de janeiro/2020, apenas para se ter o fato mínimo de constituição de seu direito, o art. 321 do CPC determina que “
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”.

Todavia, conforme devidamente consignado na decisão monocrática agravada, a autora não apresentou prova mínima capaz de demonstrar a plausibilidade da alegação de fraude, limitando-se a juntar comprovantes de descontos em seu benefício previdenciário, sem comprovar a inexistência de crédito correspondente ou a ausência de contratação.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

Embora seja possível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tal mecanismo não dispensa a apresentação de elementos mínimos que indiquem a verossimilhança das alegações.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exonera o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, entendimento consolidado no julgamento do AgInt no AREsp nº 2.052.963/SP.

No caso concreto, a agravante não apresentou extratos bancários ou qualquer outro documento capaz de demonstrar o não recebimento do valor supostamente contratado, mesmo após determinação expressa do Juízo de origem para que providenciasse tais documentos.

Ressalte-se que o pedido da autora gira em torno justamente do não recebimento do valor de R$- 10.287,03 (dez mil, duzentos e oitenta e sete reais e três centavos reais).

Assim, a ausência de prova mínima inviabiliza o prosseguimento da demanda e impede o reconhecimento da alegada fraude.

Diante disso, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo.

Dessa forma, inexistindo fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026